Tribunal: TJES
Processo: 5014643-05.2025.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014643-05.2025.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - COMARCA DA CAPITAL - 4ª VARA CÍVEL, ÓRFÃOS E SUCESSÕES

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 2ª VARA CÍVEL

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de competência instaurado em razão de decisão que, nos autos de ação de cobrança de honorários advocatícios cumulada com pedido de indenização por perdas e danos, declinou de ofício da competência territorial sob o fundamento de que a demanda, fundada em direito obrigacional de natureza pessoal, deveria ser processada no foro do domicílio do réu, localizado no Município de Cariacica/ES, embora a ação tenha sido proposta perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES. Busca-se definir o juízo competente para processamento e julgamento da demanda originária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o juízo pode reconhecer de ofício a incompetência territorial, em ação fundada em direito pessoal, proposta em foro diverso do domicílio do réu, quando ausente provocação da parte demandada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação originária versa sobre cobrança de honorários advocatícios cumulada com indenização por perdas e danos, fundada em relação obrigacional de natureza eminentemente pessoal, submetendo-se, em regra, ao foro do domicílio do réu, nos termos do art. 46 do Código de Processo Civil.

A competência territorial prevista no art. 46 do Código de Processo Civil possui natureza relativa, pois tutela interesse privado da parte demandada.

A competência relativa prorroga-se caso o réu não alegue a incompetência em preliminar de contestação, conforme estabelece o art. 65 do Código de Processo Civil.

O sistema processual vigente não autoriza o reconhecimento de ofício da incompetência relativa, sendo necessária provocação tempestiva da parte interessada.

A incompetência territorial não se confunde com incompetência absoluta, esta sim cognoscível de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do art. 64, §1º, do Código de Processo Civil.

Inexistindo no caso concreto qualquer elemento apto a atrair competência absoluta diversa, revela-se indevido o declínio de ofício da competência fundado exclusivamente em regra de competência territorial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito procedente. Competência declarada.

Tese de julgamento
:

A competência territorial prevista no art. 46 do Código de Processo Civil possui natureza relativa e tutela interesse privado da parte demandada.

O juízo não pode reconhecer de ofício a incompetência territorial, cuja modificação depende de arguição tempestiva do réu.

Inexistindo hipótese de competência absoluta, a propositura da ação em foro diverso do domicílio do réu não autoriza declínio de ofício da competência.

A competência relativa prorroga-se quando não arguida em preliminar de contestação, na forma do art. 65 do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 46, 64, §1º, 65 e 66.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, declarar competente o JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VITÓRIA/ES para processar e julgar a ação nº 5030340-62.2023.8.08.0024, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5014643-05.2025.8.08.0000

SUSCITANTE
: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CÍVEL

SUSCITADO:
JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 2ª VARA CÍVEL

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

A controvérsia restringe-se à definição acerca da possibilidade de reconhecimento de ofício da incompetência territorial, diante da propositura de ação de natureza obrigacional perante foro diverso do domicílio do réu.

Dispõe o artigo 46 do Código de Processo Civil:

Art. 46.
A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu.

A demanda originária versa sobre ação de cobrança de honorários advocatícios cumulada com pedido de indenização por perdas e danos, fundada em relação obrigacional de natureza eminentemente pessoal.

Da leitura da petição inicial, verifica-se que o próprio autor qualificou o requerido Sérgio de Assis Lopes como residente e domiciliado na Rua do Granito, nº 84, São Geraldo, Cariacica/ES.

Não obstante, a demanda foi proposta perante Vara Cível da Comarca de Vitória.

Ocorre que a competência territorial prevista no artigo 46 do Código de Processo Civil possui natureza
relativa
, destinando-se à tutela de interesse privado da parte demandada.

A propósito, dispõe expressamente o artigo 65 do Código de Processo Civil:

Art. 65.
Prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação.

O reconhecimento de ofício da incompetência relativa não encontra amparo no sistema processual vigente, porquanto eventual modificação da competência territorial depende de provocação da parte interessada, mediante arguição tempestiva.

Nesse sentido, a incompetência territorial não se confunde com incompetência absoluta, esta sim cognoscível de ofício, nos termos do artigo 64, §1º, do Código de Processo Civil:

Art. 64, §1º.
A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício.

No caso concreto, não se verifica qualquer elemento capaz de atrair competência absoluta diversa, tratando-se exclusivamente de discussão atinente ao foro territorial decorrente do domicílio do réu.

Assim, ao declinar de ofício da competência com fundamento exclusivamente no artigo 46 do Código de Processo Civil, o Juízo suscitado acabou por reconhecer matéria de competência relativa sem provocação da parte ré, em desconformidade com o regime processual vigente.

Dessa forma, deve prevalecer a competência do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Vitória, perante o qual a ação foi regularmente proposta, sem prejuízo de eventual arguição de incompetência territorial pelo demandado, na forma legal.

DO EXPOSTO
, conheço do presente conflito negativo de competência para declarar competente o
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VITÓRIA/ES
para processar e julgar a ação nº 5030340-62.2023.8.08.0024, nos termos dos artigos 46, 64, §1º, 65 e 66 do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para declarar a competência do
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VITÓRIA/ES
para processar e julgar a ação nº 5030340-62.2023.8.08.0024